Tribunal: TJDFT
Processo: 0717902-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0717902-21.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTES: JAMILE VASCONCELOS MIDAUAR e RONEY PEIXOTO MARTINS PACIENTE: IGOR GOMES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogados particulares em favor de IGOR GOMES DOS SANTOS contra ato do d. Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos da Ação Penal no 0711093-37.2020.8.07.0004, indeferiu o pedido para relaxamento da prisão preventiva do paciente, o que estaria causando constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na formação da culpa. Noticiam que o paciente foi preso em flagrante no dia 16.12.2020, em razão da suposta prática de tráfico ilícito de entorpecente (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), tendo sido decretada a prisão preventiva, para garantia da ordem pública, por ocasião da audiência de custódia, ocorrida no dia 19.12.2020. Alegam que, na audiência de instrução realizada em 13.05.2021, as testemunhas não deixaram clara a propriedade da droga encontrada dentro do veículo, deixando de comprovar o liame subjetivo entre a droga escondida no banco traseiro e o ora paciente, eis que declararam que o entorpecente estava bem escondido e não exalava odor. Acrescentam que também não foi vinculada a droga encontrada na residência do corréu Jean ao paciente. Esclarecem que foi redesignada audiência de instrução e julgamento para o dia 01.07.2021 e que, nesta data, o paciente estará preso há 197 (cento e noventa e sete) dias, sem que a sua defesa tenha contribuído para a demora no encerramento da instrução processual. Sustentam que, em que pese a d. autoridade apontada como coatora fundamentar a negativa do relaxamento da prisão na quantidade de entorpecente apreendido, ficou comprovado pelo depoimento prestado pelo condutor do flagrante que nada de ilícito foi apreendido em poder do paciente, além dele não ser foco da investigação e não pesar em seu desfavor qualquer conduta que o desabone. Invocam, na defesa de sua tese, a Instrução Normativa no 1, da Corregedoria deste eg. Tribunal de Justiça, que em seu parágrafo único, do art. 1o, estabelece o prazo da razoável duração do processo, em se tratando de réu preso, como sendo de até 148 (cento e quarenta e oito) dias no procedimento ordinário. Sustentam que, no caso em concreto, o referido prazo será extrapolado, sem que se tenha demonstrado que a causa é de grande complexidade ou que o paciente tenha dado causa à demora, de maneira que está caracterizado o constrangimento ilegal. Pontuam que a impetração se ampara em dois pontos: o primeiro deles é o excesso de prazo para a formação da culpa, e, o segundo diz respeito aos paradigmas deste TJDFT, que preceituariam que a quantidade de drogas apreendidas por si só não impede que seja concedido o direito de responder ao processo em liberdade. Asseveram que o paciente trabalha licitamente como balconista, possui residência fixa e é primário, não se dedicando a atividades criminosas e, considerando a pena a ser aplicada em eventual condenação, deverá ser submetido a regime menos gravoso que o que se encontra atualmente. Requerem, liminarmente, a expedição do alvará de soltura para que o paciente possa responder ao processo em liberdade. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar, caso concedida e, caso assim não se entenda, pedem a concessão da ordem para deferir ao paciente a liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas do encarceramento. O despacho de ID 26211559 oportunizou a juntada da decisão combatida, o que foi atendido conforme petitório de ID 26293501.1 É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente é de se destacar que fora impetrado em favor do codenunciado Jean Assis Queiroz Leandro o Habeas Corpus no 0753167-21.8.07.0000, desta relatoria, no qual se insurgia contra a conversão do flagrante em prisão preventiva e cuja ordem foi denegada, em sessão realizada no dia 28.01.2021, à unanimidade. Eis o teor da ementa do acórdão, in verbis: HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pela reiteração delitiva, bem como pela quantidade de droga apreendida. 2. Inviável, ainda, a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos para a manutenção do encarceramento. 4. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1313290, 07531672120208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no PJe: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A legalidade da prisão preventiva, como se pode perceber, já foi apreciada por esta eg. Turma Criminal, e, os fundamentos externados naquela oportunidade permanecem inabaláveis. Observa-se dos documentos que instruem a impetração que Samuel Jordan Barbosa Belfort, Jean Assis Queiroz Leandro e ÍGOR GOMES DOS SANTOS foram denunciados como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, porque no dia 16.12.2020, por volta de 16h, nas proximidades da Chácara 73, Alvorada Vale do Sabiá, Novo Gama/GO, traziam consigo/transportavam, no interior do veículo Mitsubishi/L200, de cor prata e placa JSP-1940, 01 (uma) porção de substância vegetal de tonalidade pardo esverdeada vulgarmente conhecida como maconha, envolta por fita adesiva e plástico, perfazendo a massa líquida de 318,71g (trezentos e dezoito gramas e setenta e um centigramas); 01 (uma) porção da mesma substância (maconha), envolta por segmento de plástico, perfazendo a massa líquida de 339,05g (trezentos e trinta e nove gramas e cinco centigramas); e 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em segmento de plástico, perfazendo a massa líquida de 2,43g (dois gramas e quarenta e três centigramas). Consta ainda que, no mesmo contexto, porém na Quadra B67, Chácara 63, do Setor de Chácaras Minas Gerais, no Pedregal, Novo Gama/Go, os denunciados tinham em depósito, para fins de difusão ilícita, 02 (duas) porções de maconha, envoltas por plástico, perfazendo a massa líquida de 351,51g (trezentos e cinquenta e um gramas e cinquenta e um centigramas). Como dito, a legalidade da prisão já foi apreciada por esta c. Turma Criminal e os impetrantes se insurgem contra a r. decisão que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão preventiva do paciente proferida em 18.05.2021, nos autos da ação penal no 0711093-37.2020.8.07.0004. Eis o teor do decisum contra o qual se insurgem: Trata-se de pedido de relaxamento de prisão formulado por IGOR GOMES DOS SANTOS. Alega, em síntese, que decorrido o prazo apropriado para conclusão da instrução criminal (ID 91635894). Assim, pugna a Defesa pela concessão de medidas alternativas diversas da prisão ou deferimento de prisão domiciliar. Instado a se manifestar, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido (ID 91731092). É o relatório. Decido. 1- DA ILEGALIDADE DA PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO O requerente foi preso em flagrante no dia 17/12/2020, pela prática, em tese, do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11343/2006, sendo essa prisão convertida em prisão preventiva no dia 18/12/2020. Fundamentou-se a necessidade de segregação cautelar para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, visto que houve apreensão de quase 1 (um) quilo de maconha, quantidade essa que traduz elevadíssimo potencial de pulverização dessa droga, trazendo considerável receita ilícita ao requerente. Nos termos da Instrução n. 01, de 21.02.2011, da Corregedoria do TJDFT, recomenda-se que, estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito), no procedimento ordinário. No mais, como bem ressaltado pelo Ministério Público, o procedimento especial da Lei de Drogas, teríamos um prazo de 155 (cento e cinquenta e cinco) dias. No entanto, observa-se, que os prazos processuais a cargo deste Juízo estão sendo estritamente observados, não havendo que se falar em excesso de prazo na prisão do requerente. Além disso, é sabido que o prazo para conclusão da instrução não decorre da simples soma aritmética dos prazos processuais, pois há que ser ponderadas as peculiaridades do caso concreto, somente se reconhecendo excesso de prazo quando houver demora injustificada na tramitação do feito, o que não é o caso dos autos. A doutrina e a jurisprudência têm entendido que não resta caracterizado constrangimento ilegal ao réu preso, quando há excesso de prazo tolerável para o encerramento da instrução, eis que a conclusão do processo deve ser orientada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Os prazos processuais não são absolutos e não podem resultar de mera soma aritmética. Nesse sentido, confiram-se precedentes do Egrégio TJDFT: (...) Sendo assim, não há que se falar em excesso de prazo para a conclusão da instrução ou constrangimento ilegal. Destaca-se que eventual prolongamento da instrução criminal, no caso, se justifica pelas peculiaridades da ação penal, que possui pluralidade de réus (3 acusados), de testemunhas (6 testemunhas), bem como de advogados (4 advogados), conforme previsão na Ata (ID 91611825). Ademais, foi designada a audiência de continuação para o interrogatório dos réus, na data de 01/07/2021. Desse modo, comprova-se que esse Juízo vem sendo diligente de modo a evitar qualquer tipo de dilação indevida, em concreto compromisso com a duração razoável do processo. Por fim, há ainda as peculiaridades exigidas pelo atual momento sanitário em que vivemos, o que, de fato, torna mais lento o deslocamento dos internos e dos agentes penitenciários para as respectivas audiências. 2- DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA No caso, não houve alteração do suporte fático ensejador da decretação da prisão preventiva, a justificar a modificação da decisão proferida, especialmente porque não há nos autos qualquer fato novo que possa levar à revogação da prisão, conforme a recente decisão desse Juízo proferida na data de 23 de abril do corrente ano de 2021 (ID 89628942). A decisão que decretou a prisão preventiva do requerente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar. Explicitou-se a prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria. Além disso, fundamentou-se a necessidade da segregação cautelar de IGOR com base na garantia da ordem pública. Salientou-se que a quantidade expressiva de droga apreendida confere ao fato contornos de elevadíssima gravidade concreta, pois a inserção no comércio ilegal de entorpecentes de aproximadamente 01 (um) quilo de maconha, além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas. Portanto, tenho que permanecem inabalados os fundamentos da decretação de sua prisão preventiva, razão pela qual a manutenção da prisão do acusado é medida que se impõe. Posto isso, INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão preventiva, determinando, em consequência, a permanência do requerente IGOR GOMES DOS SANTOS em constrição cautelar. No mais, aguarde-se a continuação da audiência de instrução e julgamento, em que já designada a data de 01/07/2021. (ID 26293503) (Grifou-se). Em que pesem as alegações dos impetrantes, de acordo com o que consta da decisão combatida, ainda que em tese se extrapole o prazo constante da Instrução Normativa desse eg. TJDFT, é pacífico na jurisprudência pátria que o excesso de prazo não se avalia pela simplória soma dos prazos processualmente previstos na legislação. Com efeito, sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou, em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Como bem destacado pelo d. Juízo a quo, trata-se de ação penal no bojo da qual se verifica pluralidade de acusados (três) e advogados (quatro) distintos, além de terem sido arroladas 6 (seis) testemunhas. Ademais, há audiência de continuação designada para o dia 01.07.2021 e sabe-se as dificuldades que vêm sendo enfrentadas pelo Judiciário para que se realizem as audiências por meio de videoconferência. Com efeito, somente configura excesso de prazo quando há omissão do juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, o que não se verifica nesse juízo de sumária cognição. Tocante à alegação de que a quantidade da droga apreendida não é suficiente para obstar o direito do acusado de responder ao processo e liberdade, melhor sorte não socorre aos impetrantes. A jurisprudência mais abalizada tem entendido que a quantidade da droga apreendida pode servir de fundamento para a manutenção do encarceramento cautelar, diante da necessidade de se resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta delituosa. Nesse sentido, colhe-se recentíssimo julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois, quando da prisão em flagrante, foram apreendidos 2,5kg (dois quilogramas e quinhentos gramas) de maconha, o que justifica a segregação cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade dos entorpecentes encontrados pode servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. 4. A alegação relativa aos riscos da Covid-19 não foi debatida pelo Tribunal de origem, o que impediu o seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 664.424/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021) (Grifou-se). No que diz respeito às alegações sobre os depoimentos das testemunhas e a ausência de provas quanto ao paciente, tal matéria é afeta ao mérito da ação penal e deve ser dirimida, em primeiro lugar, perante o d. Juízo a quo, após o necessário e adequado exame das provas produzidas. Ressalte-se que a prisão cautelar possui natureza processual e previsão legal, de modo que, encontrando-se devidamente fundamentada a decisão constritiva, não há que se falar em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência, tampouco aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Por esses motivos, em análise preliminar, não se vislumbra qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva questionada, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Comunique-se à d. autoridade coatora, requisitando as informações acerca do andamento pormenorizado da referida ação penal. À Secretaria da eg. Turma Criminal para a juntada da folha de antecedentes penais do paciente, atualizada e esclarecida. Encaminhem-se os autos, ao Ministério Público. Na sequência, tornem conclusos para exame do mérito. Brasília-DF, 09 de junho de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR